Tribunal: TJDFT
Processo: 0713460-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713460-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GORETTI CARVALHO AGRAVADO: LUIZ CARLOS AGUIAR, DAVID GOMES FRANCO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desconstituição de Penhora – Veículo – Penhora de Salário - Indeferimento Defiro a gratuidade de justiça neste recurso. O deferimento da benesse, contudo, não é capaz de retroagir para atingir verbas fixadas durante a fase de conhecimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em suas razões de recurso, a agravante pleiteia a desconstituição da penhora a qual recai sobre o veículo de sua propriedade, em virtude de deferimento do pedido de penhora de percentual de salário. Inexiste perigo de dano suficiente para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em consulta aos autos originários, verifico ter sido efetivado o bloqueio de “transferência”, fato o qual não obsta a utilização do carro, como aduz a recorrente (ID 50320476). Por outro lado, não há notícia de designação de hasta pública para expropriação do veículo. Por este motivo, a questão pode aguardar apreciação do órgão colegiado, inclusive para apreciação se há excesso de execução, em virtude da penhora de salário já efetivada. Há de se considerar ainda que os recursos nesta Relatoria possuem rápida tramitação. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Aos Agravados para, querendo, Contrarrazoar o recurso. Intimem-se. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator